Tribunal: TJDFT
Processo: 0733257-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. OFÍCIO AO INSS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de diligência para localização de bens da parte executada, consistentes na utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER e na expedição de ofício ao INSS.
2. A execução originária tem por objeto débito de R$ 42.259,07, lastreado em cheques, com início em 06/03/2024.
3. O juízo de origem já realizou pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito na localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a realização de diligência por meio do sistema SNIPER para localização de bens penhoráveis; e (ii) estabelecer se é cabível a expedição de ofício ao INSS para identificação de vínculo empregatício ou benefício previdenciário da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O SNIPER é ferramenta tecnológica desenvolvida pelo CNJ para centralizar investigações patrimoniais, com acesso a diversas bases de dados.
6. Apesar de sua concepção inovadora, o SNIPER ainda apresenta baixa efetividade prática na localização de bens penhoráveis, conforme reiteradas experiências judiciais.
7. As informações disponíveis no SNIPER, como dados da Receita Federal, TSE, ANAC e Tribunal Marítimo, não têm se mostrado eficazes para fins de constrição patrimonial.
8. A utilização do SNIPER implica dispêndio de recursos e força de trabalho, sem resultados concretos, razão pela qual se justifica o indeferimento da diligência.
9. Quanto ao INSS, reconhece-se a possibilidade de obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários.
10. A jurisprudência admite a expedição de ofícios ao INSS como meio legítimo de investigação patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A baixa efetividade prática do sistema SNIPER justifica o indeferimento de sua utilização como meio de investigação patrimonial.
É cabível a expedição de ofício ao INSS para identificação de vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado, como medida de efetividade da execução."
Dispositivos relevantes citados: art. 833, inc. IV e §2o, do CPC; art. 6o, 4o e 139, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: EREsp 1.874.222/DF (STJ); Acórdão 2034874, 0721352-30.2025.8.07.0000; Acórdão 1971077, 0738881-96.2024.8.07.0000; Acórdão 1941043, 0730626-52.2024.8.07.0000.